Tribunal: TJES
Processo: 5001822-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001822-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNILANCE ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA FALIDO

AGRAVADO: JACKSON ANTONIO MIRANDA GOMES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO PEDIDO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA EXTINTA PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
A instalação do denominado juízo universal nos processos de falência se justifica pela necessidade de concentração, em um mesmo órgão jurisdicional, de todas as decisões que envolvam a alienação do patrimônio da falida, com o escopo de assegurar a ordem de preferência dos créditos habilitados no concurso de credores. Por isso, a legislação impõe que o mesmo juízo decida acerca dos bens da sociedade.

2)
Acontece que, no presente caso, a hipótese é de tão somente pedido de baixa de gravame, não havendo que se cogitar em alienação de bem da pessoa jurídica falida, mas apenas de cessação dos efeitos de garantia concedida para assegurar dívida já quitada.

3)
Tendo sido efetivado o pagamento integral das parcelas do veículo junto à administradora do consórcio, a propriedade resolúvel decorrente da alienação fiduciária é extinta, autorizando, assim, a baixa do gravame. Em outras palavras, a quitação do débito importa exoneração da garantia, viabilizando-se que seja realizada a baixa do registro da alienação fiduciária, independentemente de anuência do juízo falimentar.

4
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Unilance Administradora de Consórcios Ltda

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra (id 7300325) que, na
ação
ordinária
de nº 5013581-19.2021.8.08.0048, ajuizada por
Jackson Antonio Miranda
, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a requerida proceda com a baixa da alienação fiduciária que recai sobre o veículo indicado na exordial.

Em suas razões recursais (id 7300318), a agravante narra que foi decretada a sua falência em 13 de março de 2019, de modo que o feito de origem está sujeito à competência improrrogável do juízo do processo de falência, não possuindo o administrador judicial autonomia plena para a gerência dos bens da massa falida. Argumenta, neste contexto, a necessidade de procedimento de alvará judicial perante aquele órgão jurisdicional para viabilizar a baixa de alienação dada a credor fiduciário falido.

Consoante explicitado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 7795716), cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual o requerente afirma ser proprietário das cotas 005 e 0597 dos grupos de nº 1025 e nº 1115 do consórcio da requerida, tendo adquirido por tal meio, no ano de 2014, o caminhão descrito na petição inicial. Assim, aduz que quitou a dívida do veículo em junho de 2021, mas, ao solicitar a baixa do gravame de forma definitiva, foi informado de que a empresa administradora do consórcio se encontra em processo de falência, o que impõe a propositura de ação judicial para o deferimento do pedido.

Por isso, formulou pedido de tutela provisória a fim de que a requerida seja obrigada a efetuar a baixa da alienação fiduciária que recai sobre o veículo, o que foi deferido pela Instância Primeva. Em face do referido pronunciamento judicial, a agravante se insurge aduzindo que a demanda deveria ter sido proposta perante o juízo universal do processo de falência.

Pois bem. Como se sabe, a instalação do denominado juízo universal nos processos de falência se justifica pela necessidade de concentração, em um mesmo órgão jurisdicional, de todas as decisões que envolvam a alienação do patrimônio da falida, com o escopo de assegurar a ordem de preferência dos créditos habilitados no concurso de credores. Por isso, a legislação impõe que o mesmo juízo decida acerca dos bens da sociedade.

Acontece que, no presente caso, a hipótese é de tão somente pedido de baixa de gravame, não havendo que se cogitar em alienação de bem da pessoa jurídica falida, mas apenas de cessação dos efeitos de garantia concedida para assegurar dívida já quitada.

Deveras, tendo sido efetivado o pagamento integral das parcelas do veículo junto à administradora do consórcio, a propriedade resolúvel decorrente da alienação fiduciária é extinta, autorizando, assim, a baixa do gravame. Em outras palavras,
a quitação do débito importa exoneração da garantia, viabilizando-se que seja realizada a baixa do registro da alienação fiduciária,
independentemente de anuência do juízo falimentar
.

Tanto é verdade que, em caso de eventual descumprimento por parte da requerida, tem-se como possível a expedição de ofício ao Detran para que a própria autarquia proceda com a baixa solicitada. Não há dúvidas, pois, de que não se trata de alienação de bem da empresa falida, mas tão somente de baixa de registro de gravame, o que eventualmente pode ser efetuado até mesmo pelo órgão público competente.

Logo, forçoso convir pela desnecessidade de o pedido ser submetido ao crivo do juízo falimentar, haja vista que, repito, não se trata de ação que versa sobre bem do falido, mas tão somente de demanda que veicula pedido de baixa de gravame após a quitação do débito que ensejou a alienação fiduciária.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
nega
r-lhe provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.